Tribunal: STF
Processo: ARE 1405519
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 38, fls. 1-2):



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. TÍTULO EXECUTIVO. QUINTOS. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 638.115/CE. COISA JULGADA. TEMA 733. 



    - Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar em 19.03.2015 o RE 638115, é inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 



    - Não obstante, e a despeito do que inicialmente afirmado na apreciação de embargos de declaração em 30.06.2017, ao analisar novos declaratórios em 18.12.2019, o Supremo Tribunal Federal reviu seu posicionamento, tendo estabelecido as seguintes diretrizes quanto à possibilidade de estabilização dos casos relacionados à incorporação de quintos, consoante voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes: 



    - "I) Quintos recebidos em razão de decisão judicial transitada em julgado": Reconheceu "indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 



    - "II) Quintos recebidos em virtude de decisões administrativas": Apesar de reconhecer a inconstitucionalidade do pagamento, modulou os efeitos da decisão, de modo que aqueles que continuavam recebendo até a data do julgamento, "em razão de decisão administrativa, tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores". 



    - "III) Quintos recebidos por decisão judicial ainda não transitada em julgado": Modulou os efeitos da decisão de mérito do recurso, de modo a garantir que aqueles que continuavam recebendo até a data do julgamento "por força de decisão judicial sem trânsito em julgado, tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores". 



    - Assim, aos detentores de título judicial transitado em julgado anteriormente à manifestação do Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, que ocorreu em 19.03.2015, como ocorre no caso em apreço, assegurada proteção qualificada”.



    Opostos Embargos de Declaração pela UFRGS (Vol. 48), foram acolhidos somente para efeitos de prequestionamento (Vol. 56).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 68), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a UFRGS sustenta violação aos arts. 5º, II e XXXVI; 37, caput, X; 40, § 8º; 61, §1º, II, “a”; 63, I; e 169, §1º, da CF/1988, alegando, em síntese, que o título executivo seria inexigível frente ao decidido pelo STF no RE 638.115-RG (Tema 360), uma vez que “resta cessada a ultra-atividade das incorporações de quintos, razão porque impossível dar prosseguimento à obrigação de fazer para determinar a incorporação de quintos” (Vol. 68, fl. 6).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE quanto aos Temas 360, 395 e 733 da repercussão geral; e, quanto ao pagamento dos valores atrasados, inadmitiu o apelo, ao argumento de que o acórdão recorrido está em consonância com julgados do STJ e STF (Vol. 83).



    No Agravo (Vol. 95), a parte reitera os fundamentos do apelo extremo, alegando violação ao Tema 360/RG.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 360), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à ofensa aos artigos 5º, II e 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No mais, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dar provimento ao Agravo de Instrumento (Vol. 38, fls. 14-15):



    “In casu, o título executivo decorre da Ação Coletiva nº 2006.71.00.031993-0 e transitou em julgado em 09.06.2011 (evento 1, OUT27, p. 3, autos originários). 



    Houve ajuizamento de Ação Rescisória nº 0015767- 46.2011.404.0000 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, extraindo-se do acompanhamento processual que já em 03.06.2014 o acórdão que a julgou improcedente havia transitado em julgado. 



    Tudo antes, portanto, de 19.03.2015, quando ocorreu o julgamento do mérito do RE 638115 pelo Supremo Tribunal Federal. No mais, o agravo interposto em face de decisão denegatória de recurso especial não possui efeito suspensivo, conforme se extrai do Código de Processo Civil. 



    Da leitura do recurso é possível verificar que a Universidade sequer pleitou a concessão de efeito suspensivo ao recurso (evento 66, Agravo de Instrumento nº 5017156-05.2016.4.04.0000). 



    Não há razão, destarte, para suspender a execução. Destaque-se que a recente decisão do Ministro Mauro Campbell Marques, proferida em 27.05.2020 e trazida aos autos pela recorrente (AgInt nos EDcl no AREsp 1148599/RS - evento 1, OUT2), segue esse mesmo norte em caso análogo, também decorrente do título executivo formado em 09.06.2011 na Ação Coletiva nº 2006.71.00.031993-0. Além dessa, foram proferidas decisões monocráticas neste mesmo sentido nos REsp 1798058, AgInt no AREsp 1164666, AgInt no AREsp 1163322. 



    Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento”.



    Sobre a matéria relativa ao pagamento dos atrasados, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    Eis a ementa do julgado:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica . Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.”



    O Tribunal de origem observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente